Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720744-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus da prova no presente caso, sob pena de ferir a isonomia processual. Aponta que a parte agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência, razão por que não é cabível a inversão do ônus probatório com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Além disso, a agravante indica que a produção da prova pericial foi requerida pelas duas partes na origem, razão por que, em caráter eventual, defende a divisão igualitária do adiantamento dos honorários periciais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nas relações de consumo, as disposições do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação à inversão do ônus da prova, não têm aplicação automática, tendo em vista que o juiz deve analisar a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e a sua condição de hipossuficiência. Além disso, ao contrário do entendimento indicado na decisão agravada, a inversão do ônus da prova não tem como consequência lógica a modificação da obrigação de arcar com o adiantamento dos honorários periciais, devendo-se respeitar o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois aquela decisão determinou à agravante o depósito integral dos honorários do perito no prazo de 15 dias. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CPC. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de inverter a obrigação de pagar as despesas da perícia e obrigar a parte contrária a adiantar as despesas da prova requerida pelo consumidor. 4. No caso concreto, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre autores e réus, independentemente da inversão do ônus da prova. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1826169, 07308849620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PARTO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOSPERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.GRATUIDADEDAJUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. 1. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II: "o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 2. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do CDC, art. 6o, VIII. (...) 5. "Os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor". Precedente do STJ. 6. O requerimento de prova técnica por ambas as partes atrai a aplicação do disposto no CPC, art. 95, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre elas. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1835127, 07485302220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator